Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707637-16.2019.8.07.0004 RECORRENTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDO: CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. O pedido de declaração de inexistência do negócio jurídico é insuscetível de prescrição/decadência, porquanto se trata de ato nulo, incapaz de produzir qualquer efeito jurídico. 2. O Código Civil não contém norma especifica para as hipóteses de cobrança indevida pela seguradora, devendo ser utilizada a regra decenal, prevista no art. 205, do referido estatuto. 3. A repetição em dobro, prevista no art. 42, do CDC, não é cabível na hipótese em que houve falha na prestação de serviços em função de fraude praticada por terceiro. 4. Apelo parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 206, § 3o, do Código Civil, e 27 do CDC, alegando não ser cabível a aplicação do prazo decenal ao presente caso em que se discute repetição de indébito, devendo, em seu entendimento, ser aplicado o prazo quinquenal relativo ao enriquecimento sem causa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, OAB/DF 50737. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 206, § 3o, do Código Civil, e 27 do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “quanto à pretensão indenizatória (pedido de devolução dos valores pagos), a prescrição a ser aplicada é a decenal, prevista no artigo 205, do CC, e não a quinquenal, prevista no artigo 27, do CDC. Com efeito, não há como negar que a relação entre as partes é de consumo. Contudo, o artigo 27, do CDC, refere-se a fatos do serviço ou produto, o que não é o caso, de forma que a análise do prazo prescricional deve ser remetida para o Código Civil” (Id 62223114). E rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, OAB/DF 50737. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017